Tribunal: TJBA
Processo: 8105540-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105540-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: NAIARA QUEIROZ DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CESSÃO DE CRÉDITO NÃO NOTIFICADA AO DEVEDOR.
REJEITADA.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 572 DO STJ. ILEGALIDADE DO REGISTRO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de apelação da parte autora para determinar a exclusão de registro de "prejuízo" do sistema SCR/SISBACEN.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a cessão de crédito não notificada à devedora afasta a legitimidade passiva da instituição financeira cedente; e (ii) verificar se a inclusão de dados no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor pela instituição financeira credora.

III. Razões de decidir:

3. Conforme o art. 290 do Código Civil, a cessão de crédito carece de eficácia em relação ao devedor se a este não for formalmente notificada. Inexistindo prova nos autos de ciência inequívoca da consumidora sobre a transferência do crédito à empresa cessionária, subsiste a legitimidade do banco cedente para responder pelos atos decorrentes da relação originária.

4. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) constitui cadastro de natureza pública e restritiva de crédito, equiparado aos bancos de dados de inadimplentes para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

5. A responsabilidade pela comunicação prévia ao consumidor, prevista no art. 43, § 2º, do CDC e no art. 13 da Resolução BACEN nº 5.037/2022, recai sobre a instituição financeira que origina a operação e insere os dados no sistema, e não sobre o órgão mantenedor (Súmula 572 do STJ). A ausência de notificação específica torna a inscrição irregular.

IV. Dispositivo e tese:

6. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de crédito não notificada ao devedor é ineficaz perante este, mantendo-se a legitimidade passiva do credor originário para ações que discutam a regularidade do registro do débito.

2. A instituição financeira credora tem o dever de notificar previamente o consumidor antes de registrar informações negativas no SCR/SISBACEN, sob pena de ilegalidade da inscrição."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo Interno nº 8105540-09.2025.8.05.0001,
no qual figura como
Agravante
NAIARA QUEIROZ DE JESUS
e Agravado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e

NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça